Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-81.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos decorrentes das compras feitas no cartão do autor e condenar à restituição em dobro, com a devida correção monetária e acrescidos de juros de mora.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de repetição de indébito c/c reparação por danos morais e materiais. Narrou que, em 27/10/2023, teve o seu cartão de crédito e senha furtados, tendo notado, por mensagens em seu celular, a efetivação de diversas compras em intervalos de menos de um minuto. Afirmou que, por meio de ligação à central da parte ré, solicitou o bloqueio do seu cartão, além de ter feito contestação das compras e o envio da segunda via. Alegou que fez boletim de ocorrência dando conta do fato e, mesmo com a contestação das compras feitas, as faturas chegaram e, diante do pagamento parcial, a ré iniciou a cobrança de juros e multa. Declarou, ainda, que, em novo contato telefônico com a ré, obteve a informação de que o valor contestado não seria retirado e que era o único responsável pela perda do cartão com a senha. Devido a isso, afirmou ter precisado fazer empréstimo bancário para pagamento da fatura total. Ao final, requereu a condenação da ré a devolver da quantia em dobro, no valor de R$ 12.146,38, e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58016077 e 58016078). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 58016081).

4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de inexistência de ato ilícito para que ensejasse a condenação à restituição em dobro.

5. Em suas razões recursais, a instituição financeira suscitou preliminar de recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, alegou que não houve má-fé, porquanto as cobranças foram realizadas com a utilização do cartão físico, de forma presencial e com a utilização de chip e senha pessoal, devendo ser afastada a condenação do indébito em dobro.

6. De acordo com o artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso tem apenas efeito devolutivo, podendo o Juiz atribuir-lhe efeito suspensivo se houver risco de dano irreparável à parte, o que não é o caso presente. Não há evidências de uma situação excepcional que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para a recorrente. Preliminar rejeitada.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. Assim, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

8. A Súmula 479 do Egrégio STJ dispõe que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

9. Por sua vez, o parágrafo único do art. 42 do CDC dispõe que: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

10. No caso dos autos, no momento em que tomou ciência das compras indevidas, através de mensagem automática de SMS, o autor, ora recorrido, contatou o recorrente para promover o bloqueio de seu cartão e contestar as compras efetivadas, consoante demonstram os documentos anexados à inicial (ID 58015401, 58015402, 58015403, 58015404 e 58015405).

11. As cinco transações efetuadas no cartão BRB CARD do autor em 27/10/2022, em menos de cinco minutos, e em valores significativos, incluindo quatro delas a favor da mesma empresa (ID 58015401), demonstram claramente que foram feitas por meio de fraude. No entanto, apesar de todos esses elementos, a recorrente entendeu por levar a efeito a cobrança, ficando o autor obrigado a pagar integralmente a fatura, com vistas a evitar a incidência de juros e multa.

12. Para devolução na forma dobrada, mostra-se necessária a comprovação de três requisitos (parágrafo único do artigo 42 do CDC), a saber: cobrança indevida, efetivo pagamento pelo consumidor e não ocorrência de engano justificável. No caso em análise, verifica-se a presença de todos os requisitos elencados, devendo a sentença não sofrer qualquer reparo.

13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Custas remanescentes pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.